Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600759-15.2020.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: O FUTURO É A GENTE QUE FAZ 40-PSB / 10-REPUBLICANOS / 11-PP /
Órgão julgador: RECORRENTE: O FUTURO É A GENTE QUE FAZ 40-PSB / 10-REPUBLICANOS / 11-PP /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
08/04/2021
Número: 0600759-15.2020.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600825-41.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600759-15.2020.6.16.0080,
que julgou improcedente a representação proposta pela Coligação "O Futuro É A Gente Que Faz"
em face de João Toledo Coloniezi, Antônio Carlos Cobo Pires E Coligação Honestidade e Trabalho
em razão de a propaganda eleitoral realizada ser lícita. Em razão disso, revogou a liminar
anteriormente proferida, perdendo o objeto qualquer notícia de seu descumprimento.
(Representação eleitoral com fulcro no art. 96 da Lei nº. 9.504/1997, e da Resolução nº. 23.608/2019,
alegando, em síntese, que tratar-se de representação eleitoral por propaganda irregular efetivado
representados nas ruas do município de Ibiporã-PR, com faixas maiores do que o permitido pela
legislação eleitoral, proporcionado o efeito outdoor que é proibido, sendo que ainda conforme
imagem de tais itens propagandísticos não constamos dados obrigatórios, CNPJ do fornecedor e
do contratante, nem a quantidade. Sustenta que é proibida a propaganda eleitoral maior do que
0,5m2, e por meio de outdoors, conforme disciplina o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, mesmo quando
fixada em bem privado, pois tem impacto maior, cuja utilização implica desequilíbrio dos
candidatos no exercício da propaganda eleitoral, pois como se vê das imagens que instruem a
presente representação, o evento teve natureza de produção artística. Aduz, ainda, não haver
dúvidas quanto ao conhecimento prévio, pois são várias faixas acima do limite legal de tamanho,
propagada por pessoal de campanha dos representados. Pois todas as pessoas que seguram as
faixas estão com as cores da campanha dos representados, com adesivos e outros materiais de
campanha. Conteúdo das faixas: "Ficha limpa, Ibiporã quer! Ficha limpa"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
O FUTURO É A GENTE QUE FAZ 40-PSB / 10-
REPUBLICANOS / 11-PP / 19-PODE / 22-PL / 43-PV / 55-PSD
(RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOAO TOLEDO COLONIEZI PREFEITO
(RECORRIDO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ANTONIO CARLOS COBO PIRES VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-
PATRIOTA / 14-PTB / 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS / 23-
CIDADANIA (RECORRIDO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS COBO PIRES (RECORRIDO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
JOAO TOLEDO COLONIEZI (RECORRIDO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30232
416
07/04/2021 17:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.457

RECURSO ELEITORAL 0600759-15.2020.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: O FUTURO É A GENTE QUE FAZ 40-PSB / 10-REPUBLICANOS / 11-PP /
19-PODE / 22-PL / 43-PV / 55-PSD
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JOAO TOLEDO COLONIEZI PREFEITO
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ANTONIO CARLOS COBO PIRES VICE-PREFEITO
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 14-PTB
/ 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS / 23-CIDADANIA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS COBO PIRES
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: JOAO TOLEDO COLONIEZI
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
UTILIZAÇÃO DE FAIXAS EM VIA
PÚBLICA.PROPAGANDA ELEITORAL.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO
DE
MULTA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. O conceito de propaganda foi
definido pelo TSE como sendo o ato
que leva ao conhecimento geral, ainda
que de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas
postulada, a ação política que se
presente desenvolver ou as razões que
induzam a concluir que o beneficiário

é o mais apto ao exercício da função

pública (Ac. 15.732/MA, DJ de 7-5-1999, Rel.
Min. Eduardo Alckmin).
2. A utilização de faixas em via pública
contendo as frases “Ibiporã quer!
Ficha limpa” e “ficha limpa” não
configura propaganda eleitoral.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Na origem, foi proposta Representação por propaganda eleitoral irregular, com
pedido liminar, pela
em face de
COLIGAÇÃO “O FUTURO É A GENTE QUE FAZ”
JOÃO
s e
TOLEDO COLONIEZI, ANTÔNIO CARLOS COBO PIRE
COLIGAÇÃO HONESTIDADE E
, sob o argumento de que os representados utilizaram faixas maiores do que o
TRABALHO
permitido pela legislação eleitoral para a divulgação de propaganda, proporcionando efeito
, nas quais não constam dados obrigatórios, como CNPJ do fornecedor e do
outdoor
contratante, nem a quantidade, em desacordo com o art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/1997.
Na sentença de id. 22543966, o JUÍZO DA 80ª ZONA ELEITORAL - IBIPORÃ
julgou improcedente a Representação, considerando lícito o artefato.
Em face da sentença, C
interpôs
OLIGAÇÃO “O FUTURO É A GENTE QUE FAZ”
este Recurso Eleitoral (id. 22544266) alegando, em síntese, que: i) a infração praticada é
instantânea e tem seus efeitos disseminados irreversivelmente; ii) de acordo com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a regra do art. 37, § 1º da Lei 9.504/1997, que
exige prévia ciência do responsável pela propaganda como pressuposto para sanção, pode ser
mitigada quando se tratar de infração instantânea, em que não é possível regularizar a
publicidade ou restaurar o bem; iii) os recorridos sequer retiraram os materiais de propaganda,
posto que trata-se de infração instantânea, a qual não é possível restabelecer os prejuízos
causados durante o pleito eleitoral; iv) tal conduta caracteriza propaganda eleitoral irregular,
restando comprovada a violação ao art. 39, § 8º da Lei das Eleições, impondo-se a retirada da
propaganda irregular e aplicação da pena de multa. Requer a reforma da sentença a fim de
que seja julgada procedente a Representação e aplicada a pena de multa.

Em contrarrazões (id. 22544516) os recorridos arguiram que o material utilizado
não foi veiculado em local proibido, de modo que sua circulação é lícita e, em se tratando-se de
bandeiras, sua utilização também os torna lícitos. Sustentaram que a legislação eleitoral não
limita o tamanho de bandeiras. Assim, a propaganda veiculada não configura infração
instantânea. Aduziram que a manifestação por meio de faixas deu-se em apoio à lei da ficha
limpa e à operação lava jato. Dessa forma, a propaganda em questão trata-se de indiferente
eleitoral, por não ter relação alguma com a disputa eleitoral. Alegaram que estão amplamente
protegidos pela liberdade de expressão. Pugnaram pelo desprovimento do Recurso.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso Eleitoral, em razão da perda superveniente do interesse recursal (id.
22840566).
É o relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo, já que a intimação da sentença ocorreu em
II.i.
03/11/2020, sendo a peça protocolada no dia seguinte, 04/11/2020, na forma dos arts. 96, § 8º
da Lei nº 9.504/1997 e 22 da Res.-TSE 23.608/2019.
No mérito, a discussão cinge-se à suposta prática de propaganda eleitoral
II.ii.
irregular pelos recorridos, consistente no emprego de faixas. A propaganda é a seguinte (id.
20740516):

O Juízo Eleitoral
julgou improcedente a Representação, nos seguintes
a quo
termos (id. 22543966):
Analisando as provas trazidas aos autos entendo que o aparato propagandístico
utilizado pelos representados equiparam-se a bandeiras.
O princípio da liberdade, corolário do direito à liberdade de expressão, previsto
no art. 5º, inciso IV da Constituição Federal deve nortear a exegese das normas
que regem a propaganda, pois, como sabido, na seara privada, é permitida a
realização de qualquer ato que não esteja expressamente proibido.
Destarte, partindo-se dessa premissa de interpretação, não vislumbro uma
previsão específica da metragem das bandeiras a serem utilizadas na
propaganda eleitoral.
A norma que determina o uso desse tipo de material de propaganda está contida
no art. 37, § 2º, inciso I da Lei n. 9.507/97 e prevê que é permitida a utilização de
bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
andamento do trânsito de pessoas e veículos. É só isso. Da interpretação literal
do dispositivo denota-se que o legislador não fez previsão alguma a respeito de
tamanho.
Logo, a bandeira deve possuir duas características:
a) mobilidade, o que implica dizer que sua haste não pode ser fixada em
qualquer objeto; e
b) deve ser utilizada de forma a não atrapalhar o trânsito de pessoas e veículos.
O art. 37, § 2º, inciso II da Lei das Eleições, que dispõe sobre a veiculação de
propaganda em bens particulares, limitada a 0,5m , não se estende à hipótese
2
das bandeiras, porque se esse fosse o entendimento do legislador, a restrição à
metragem da bandeira estaria consignada na regra do inciso I mesmo artigo e
parágrafo. Não o fazendo, é vedado à Justiça Eleitoral criar tal exigência, de
forma a restringir a propaganda.
Inicialmente preconiza o art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/1997 que é vedada a
II.iii.
veiculação de propaganda mediante
, como bem se vê:
outdoor
§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos
à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
A proibição de uso de outdoors ou de engenhos similares foi regulamentada pelo
Tribunal Superior Eleitoral no art. 26, § 1º da Res.-TSE nº 23.610/19, in verbis:

Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as
coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00
(quinze mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º).
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de
conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou
causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.
[...]
Conforme leciona José Jairo Gomes (Direito Eleitoral. 14ª ed. Atlas. 2018, p. 548),
também se considera
, para fins de propaganda eleitoral,
outdoor
a “junção ou justaposição de
vários painéis ou placas de proporções menores, desde que, tomados em conjunto, haja
”
semelhança ou efeito visual de outdoor.
Segundo Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, a propaganda se conceitua como:
O conceito de propaganda foi definido pelo TSE como sendo:
o ato que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a
candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação política que se presente
desenvolver ou as razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais
apto ao exercício da função pública (Ac. 15.732/MA,
de 7-5-1999, Rel. Min.
DJ
Eduardo Alckmin).
Sem tais características, também denominadas de “circunstâncias eleitorais”,
poderá haver mera promoção pessoal de algum candidato – apta, em
determinadas situações, a configurar abuso de poder econômico ou dos meios
de comunicação social –, mas não propaganda eleitoral.
(Direito eleitoral, Atlas, 2018, p. 219)
Analisando o material impugnado, verifica-se que o recorrido utilizou 2 faixas em
via pública, com os seguintes dizeres: “Ibiporã quer! Ficha limpa” e “ficha limpa”.
Na espécie, verifica-se que o juízo
entendeu que tais propagandas não
a quo
configuram efeito
, uma vez que se equipararam a bandeiras. Assim, conforme alude a
outdoor
legislação eleitoral, as bandeiras não possuem limite de tamanho e, dessa forma, a
propaganda em questão é lícita.
Nessa linha, tem-se que acertado o entendimento do juízo de origem quanto à
não configuração de feito outdoor. Todavia, em acréscimo, quanto ao conteúdo, observa-se
que as faixas apresentadas sequer veiculam propaganda eleitoral.
Isso porque os dizeres “Ibiporã quer! Ficha limpa” e “ficha limpa” não levam ao
conhecimento dos eleitores de nenhuma candidatura, haja vista que não há sequer o nome

explícito do candidato, pelo que ausentes os elementos configuradores de propaganda eleitoral
exigidos pela jurisprudência do TSE.
Dessa forma, a alegação dos recorrentes de que incorreria infração ao art. 37, §
1º da Lei 9.504/1997 não merece prosperar, pois não se trata de infração instantânea, uma vez
que o aludido material nem ao menos se trata de material propagandístico.
Assim, uma vez que o material impugnado não veicula propaganda eleitoral e,
ainda que assim não fosse, não estando caracterizado o efeito outdoor, o desprovimento do
Recurso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo a sentença que julgou improcedente a Representação.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600759-15.2020.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: O FUTURO É A GENTE QUE FAZ 40-PSB /
10-REPUBLICANOS / 11-PP / 19-PODE / 22-PL / 43-PV / 55-PSD - Advogado da RECORRENTE:
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - PR0006549 - RECORRIDA: ELEICAO 2020 JOAO TOLEDO
COLONIEZI PREFEITO - RECORRIDA: ELEICAO 2020 ANTONIO CARLOS COBO PIRES
VICE-PREFEITO - RECORRIDA: HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 14-PTB / 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS / 23-CIDADANIA - RECORRIDO: ANTONIO
CARLOS COBO PIRES - RECORRIDO: JOAO TOLEDO COLONIEZI - Advogado dos
RECORRIDOS: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2021.